Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de Execução Fiscal, movida em desfavor de MARGARIDA MARIA XAVIER DE LUCENA e outro, rejeitou o pedido de consulta às ultimas declarações de bens do executado via sistema INFOJUD. O Agravante sustenta, em síntese, que a alegação do MM. Juiz no sentido de que a grande quantidade de processos em curso na Vara e a escassez de recursos humanos do Poder Judiciário impedem a concessão do pedido, na verdade, não pode servir de obstáculos às medidas necessárias para a satisfação do crédito. Diz que já exauriu todas as pesquisas de bens que tem autorização legal para fazer, certo de que a pesquisa via sistema INFOJUD está na competência exclusiva do Poder Judiciário. Ao final, invocando estar demonstrada a plausibilidade do direito invocado, bem como o perigo da demora, consistente na manutenção do arquivamento provisório do processo, pede a antecipação de tutela recursal bem como o provimento do recurso para que seja determinada a realização da pesquisa de bens via INFOJUD. Parte dispensada das custas. É a suma dos fatos. Passo ao exame da liminar. A pretensão do Agravante decorre da negativa do juízo a quo em permitir nova diligência junto ao sistema Infojud para verificação das últimas declarações de bens dos Executados nos seguintes termos: “A solicitação de informações ao Sistema INFOJUD a respeito das declarações de imposto de renda, sem a comprovação de esgotamento dos outros meios de pesquisa de bens, por ser medida de extrema gravidade, só deve ser autorizada de forma extraordinária, tendo em vista que é instrumento que implica na quebra do sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88. Assim, Indefiro, por ora, o pleito fazendário, uma vez que, por se tratar de medida extrema, a pesquisa ao sistema INFOJUD com vistas a obter informações sobre bens passíveis de constrição é possível apenas quando comprovado o exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado, o que não ocorreu no presente caso. Intime-se.” Neste exame preliminar, tem-se que a controvérsia recursal consiste em aferir se o Magistrado encontra-se obrigado a acatar pedido da parte de consulta via Infojud para obtenção da declaração dos bens dos Executados, quando não esgotado todos os meios para localização de bens dos devedores. Com efeito, o Sistema INFOJUD é o Sistema de Informações ao Judiciário, que possibilita aos magistrados a obtenção dos dados cadastrais e cópias de declarações prestadas à Receita Federal, mediante requisição por Ofício. Verifica-se, nesse contexto, que, como esse sistema permite o acesso a informações fiscais e patrimoniais dos Executados, não pode ser deferido sem que se esgotem todos os recursos disponíveis para a busca de bens. No caso, embora conste o insucesso da tentativa de bloqueio eletrônico de valores, não se verificou o exaurimento de todas as pesquisas, tal como deixou consignado o MM. Juiz. Nesse contexto, a solicitação de informações ao Sistema INFOJUD a respeito das declarações de imposto de renda, sem a comprovação de esgotamento dos outros meios de pesquisa de bens, por ser medida de extrema gravidade, só deve ser autorizada de forma extraordinária, tendo em vista que é instrumento que implica na quebra do sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88. É esse o entendimento deste E. Tribunal: Acórdão n.1161074, 07216280820188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 03/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1131374, 07105813720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018; Acórdão n.1121863, 07076107920188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018). Com base nessas considerações, não vislumbro, por ora, a razoabilidade exigida para a realização de diligência junto ao sistema Infojud, ante as tentativas anteriores sem êxito, porquanto ausente, nos autos, comprovação de que tenha sido exaurido todos os meios de busca possíveis. Diante do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 02 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator